Tribunal: STF
Processo: HC 202438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jair Marchesini, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 139.494/RJ, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de viagem internacional formalizado pelo paciente ao Juízo da 5ª. Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, sem que apresentada fundamentação idônea.



    Para tanto, aduzem:



    “Destarte, a jurisprudência é clara no sentido de permitir o trânsito dos sócios falidos ao exterior, ainda que para fixar domicílio, sem a anuência do juízo, se fazendo necessário meramente que seja informado previamente. No caso em demonstração, basta o motivo justo. Daí que, em nenhum momento se adentrou ao mérito do pedido, conforme a jurisprudência, tendo se observado que o atalho do argumento dos indícios de crimes falimentares, seria suficiente ao indeferimento”. 



    Afirmam inexistir óbice legal ao deslocamento para o exterior, aludindo a motivo que entende justo,



    “Neste sentido, salienta-se que para a viagem a trabalho, a condição seria meramente a informação e o motivo justo, sem qualquer outro critério, e que, no ponto, se apresenta o presente writ, para que lhe seja assegurado o direito de viajar desde que informe ao Juízo falimentar as datas. 



    (…)



    Dessarte, resta evidente que ao impetrante deve ser dado o direito de viajar para que possa exercer seu labor. 



    Requerem, liminarmente, seja concedida a ordem para assegurar ao paciente do direito de realizar viagem internacional, mediante informação do período e dos motivos.



    Em 31/5/2021, indeferi o pedido liminar e solicitei informações (doc. 26).



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 20).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do acordão questionado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO FALIMENTAR. ART. 104, III, DA LEI N° 11.101/05. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. INDÍCIOS DE CRIME FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROCURADOR. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é possível, na via do habeas corpus, a análise de alegações sobre o mérito do processo falimentar.



    2. O constrangimento à liberdade do paciente - indeferimento de pedido de viagem ao exterior - encontra fundamento nas provas dos autos da ação falimentar, pois a restrição está amparada no art. 104, III, da Lei 11.101/2005, diante da não colaboração com o andamento do processo de falência, da ausência de apresentação de procurador, bem como da notícia de fortes indícios da prática de crimes falimentares.



    3. Recurso a que se nega provimento. (Doc 13).



    Conforme consignei na decisão indeferitória do pedido liminar, o acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acordão, Sua Excelência a Ministra Isabel Galloti, consignou:



    O impedimento ao paciente de viajar ao exterior (Angola) foi decretado em processo de falência em que houve a quebra de sociedade empresária da qual é sócio diretor, havendo “fortes indícios de prática de crimes falimentares” segundo a Corte de origem. 



    Para a devida compreensão da controvérsia, transcrevo trecho pertinente do acórdão recorrido (fls. 46/49 e-STJ): 



    ““06. Com efeito, o art. 104 da Lei Federal n.º 11.101/2005 lista, em seus 12 (doze) incisos, deveres exigíveis do falido, constando, dentre eles, o de “(...) não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei (...)” (inciso III). 07. Essa regra legal tem por escopo o regular andamento do processo de falência, o qual não pode ser prejudicado por ausências repentinas e inoportunos do falido, mas é preciso observar que não caracteriza espécie de pena, nem tampouco justifica grave restrição à liberdade de locomoção do ora paciente, a ponto de, no caso, vedar a renovação de passaporte, documento este que é emitido desde que preenchidos os requisitos exigidos pela Policia Federal. 08. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 09. Assim, consubstancia coação ilegal à liberdade de locomoção a decisão judicial que obstou a renovação de passaporte. 10. Já no tocante à viagem internacional (Angola), para alegados fins profissionais, não se trata de coação ilegal, porquanto, neste específico ponto, a decisão judicial evidencia razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que norteiam os pronunciamentos judiciais, além de se mostrar cauta diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. 11. Isto porque o paciente não indicou procurador com poderes para representá-lo durante sua ausência, nem há informação sobre o tempo de afastamento do país, convindo observar que, nos termos do instrumento contratual de trabalho (Anexo 01, indexador n.º 33, fls. 33), o prazo do vínculo trabalhista é indeterminado, ou seja, não é certo que a ausência seja desinfluente para o regular andamento do processo de falência. 12. Ademais, conforme consignou a d. Procuradora de Justiça: “O que realmente consta nos autos é que o paciente, após mais de 04 anos de inércia, somente compareceu à audiência para renovação de passaporte e autorização de saída do país, sendo que neste período não colaborou com o processo de falência, havendo inclusive notícia de fortes indícios de prática de crimes falimentares.” (Literalmente, fls. 30, indexador n.º 27) 13. Ora... a permissão para que o paciente viaje ao exterior viria como espécie de prêmio a quem não aparenta colaborar com o trâmite do feito originário e, em tese, praticou crimes falimentares, convindo, a respeito, volver à Jurisprudência da colenda Instância Especial calcada em ilustrativo aresto: (...) 14. Tudo bem ponderado, voto no sentido de conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de assegurar apenas o direito do paciente de renovar o seu passaporte, desde que obedecidos os requisitos exigíveis para tanto, mantendo, contudo, o impedimento à viagem internacional (Angola) pretendida.” (grifos originais).



    Com efeito, verifico que pedido de autorização para realização de viagem internacional foi indeferido pelo magistrado do Juízo falimentar, com fundamento no inciso III do artigo 104 da Lei de Falências, que possui a seguinte redação: 



    ““Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres: III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;” 



    No caso em debate, observo que o indeferimento da autorização para viagem encontra fundamento nas provas dos autos da ação falimentar, dada a necessidade de assegurar o andamento do processo falimentar, considerando a falta de colaboração do paciente durante sua tramitação e a ausência de apresentação de procurador bastante, bem como a notícia de fortes indícios da prática de crimes falimentares. 



    Consta, ainda, que sequer houve indicação da data de retorno da viagem, para assumir relação de trabalho por prazo indeterminado, e que o recorrente se manteve inerte, sem colaborar com o processo, por mais de 4 anos, manifestando-se o MPF pela manutenção do impedimento (fls. 126/127 e-STJ)” 



    Como visto, as instâncias ordinárias atuaram com fundamento no art. 104, III, da Lei 11. 101/2005, que impõe determinadas obrigações ao falido. Segundo a situação retratada nos autos, teria havido o descumprimento dessas obrigações a justificar o indeferimento do pedido de viagem ao exterior.



    Conforme apontado pela PGR, o paciente não indicou procurador para representá-lo e não previu data de retorno, fazendo com que a ausência do sócio-diretor prejudique o regular andamento do processo de falência. Além disso, afirmou que o paciente não cumpriu os deveres no processo de falência, tais como entrega dos livros, documentos e papéis, e não indicou bens, dificultando a atuação do Administrador Judicial.



    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, demandaria revolvimento dos fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente